Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EXTEMPORANEAMENTE. IN DUBIO PRO REO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação do princípio da insignificância, exige-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não se aplicando tal princípio se o valor da coisa subtraída ultrapassa 1/10 (um décimo) do valor do salário-mínimo.

2. Encerrada a fase prevista no art. 402 do CPP, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de produção de prova, porque já preclusa a matéria.

3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, as versões da vítima e dos policiais, principalmente quando em harmonia com outros elementos de prova, revestem-se de especial valor.

4. Se os depoimentos das testemunhas policiais demonstram a prática do delito de furto qualificado, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

6. Recurso conhecido e não provido.